Tribunal: TJPA
Processo: 0008523-57.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008523-57.2018.8.14.0049

RECORRENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, DIEGO SA GUIMARAES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE

DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA -
INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA JEFFERSON PEREIRA REIS E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS CONTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, AS QUAIS CLASSIFICOU COMO ILÍCITAS. –
TODAS REJEITADAS
–
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE

RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO
– A NULIDADE DO CORPO DE DELITO, BEM COMO LEVANTA A ILICITUDE DO VÍDEO DE SUA CONFISSÃO INFORMAL E NULIDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DIANTE DA INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. –
TODAS REJEITADAS - MÉRITO (TESE COMUM)
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DAS MATERIALIDADES E DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADES DEMONSTRADAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBANTES IRREFUTÁVEIS - A DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nulidades alegadas pela defesa do acusado DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA.

1 - Inépcia da inicial

Preliminarmente alega a defesa que a pronúncia deve ser anulada, tendo em vista que a denúncia apresentada é inepta, alegando que não descreve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia no início da ação penal, aguardando ao longo do tramite processual a apuração dos fatos, estes apurado e apreciados em sentença prolatada pelo juiz a quo, no qual pronunciou o réu pelo art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado). Não havendo mais que se discutir a legitimidade da denúncia apresentada.

Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ''não são causas de inépcia da denúncia ou queixa, portanto: (a) a ausência de identificação civil do acusado, quando for ela desconhecida;(b) o equívoco na capitulação (definição) jurídica do fato; e, ainda exemplificativamente, (c) o pedido expresso de condenação.'' (Eugênio Pacelli , Douglas Fischer. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017).

Como é consabido, a denúncia deve expor, nos termos do art. 41 do CPP, o fato tido como delituoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o pedido de condenação e a apresentação do rol de testemunhas, sob pena de ser considerada inepta.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inépcia da denúncia.

2- Da ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima Jefferson Pereira Reis.

A alegação de nulidade ante a falta de exame de corpo de delito, não deve prospera, pois o art. 158 do Código de Processo Penal prescreve que tal exame seja feito de forma direta ou indireta.

Considerando que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando neste momento a certeza quanto à materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de juntada do exame de corpo de delito, porquanto tal documento poderá ser juntado após a pronúncia, de modo a ser analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Logo,
não se vislumbra, por oportuno, qualquer nulidade a ser reconhecida, impondo-se o afastamento da sobredita preliminar.

3 -
Do desentranhamento das provas produzidas durante o Inquérito Policial.

O pleito defensivo de desentranhamento dos autos da troca de mensagens improcede, pois elas não foram extraídas do celular dos acusados, mas, sim, da vítima, inexistindo qualquer manifestação contrária de seus familiares, ou do assistente de acusação.

Além disso, não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada no procedimento administrativo inquisitório, mas sim ante todo o conjunto probatório elaborado na instrução processual.

Por fim, por se tratar o inquérito de peça meramente informativa, quaisquer vícios nele ocorridos não acarretam nulidade, haja vista não ter reflexo na ação penal. Ademais, resta preclusa tal matéria, por não ter sido alegada no momento oportuno nem ter influenciado na pronúncia do recorrente.
Preliminar rejeitada.

Nulidades alegadas pela defesa do acusado
RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO.

1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos em caso de pronúncia
.

Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo a reproduzir para fazer para desta decisão:

“A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois, além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras de direito material”.

Preliminar deve permanecer rejeitada.

2 - Da nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º do Art. 159 do CPP.

Não há nulidade no exame de corpo de delito do acusado, pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado, também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com IML.

Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se verificou no caso em tela.

Preliminar rejeitada

3- Nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas.

Inexiste motivo idôneo para ensejar a anulação dos atos praticados na audiência de instrução, pois, conforme já decidido nela própria, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal – Art. 222, §1º, do Código de Processo Penal - e não houve qualquer menção ou comprovação a prejuízo aos acusados – Art. 563, §2º, do Código de Processo Penal (pas de nullite desans grief).

Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória foram arroladas pela defesa e, não, pelo dominus litis.

Assim sendo, in casu, aplica-se a máxima de que “o Direito não socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações, bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

In casu, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo a quo está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelos acusados
DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO.

A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268, no Laudo n.2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, e, por fim, no depoimento da vítima Jefferson Pereira Reis.

No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.

Os indícios de autoria estão amplamente demonstrados nos seguintes documentos:

1.Do auto de apresentação e apreensão do veículo supostamente utilizado no crime que estava na posse do réu JEFFERSON PEREIRA REIS - fls. 33/34 e 36 (IPL);

2. Da mídia das gravações das câmeras de segurança - fls. 48 (IPL);

3. Do laudo de análise técnica de imagens concluindo que veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS é o mesmo captado pelas gravações das câmeras de segurança - fls.50/60 (IPL);

4.Do contrato de locação do veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS, firmado entre a empresa Telecar Rent a Car e o réu DIEGO SÁ - fls. 74/77 (IPL);

5. Do relatório do GPS do veículo apreendido entre os dias 13/09/2018 e 18/09/2018 - fls. 90/349 (IPL);

6. Da gravação realizada pelo Delegado de Polícia sobre a confissão de do réu JEFFERSON PEREIRA REIS;

7.Da troca de mensagens entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO SÁ – fls 552/555 e 564/571;

8.Do relato das testemunhas indicando relação conturbada entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO, inclusive com perseguições e ameaças.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto aos indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticados supostamente pelos recorrentes.

Consoante já exposto, as
qualificadoras
, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Apenas excepcionalmente, quando ausente substrato probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua exclusão já nesta fase processual.

Portanto, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, que, observado o estabelecido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
Deste modo, os elementos carreados aos autos não autorizam o decote das qualificadoras, as quais deverão ser analisadas pelo Tribunal do júri
.

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA
, data da assinatura eletrônica.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que, ao final da instrução processual, após haver encontrado provas materiais do crime e da autoria de ambos, julgou procedente a Denúncia e os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado/feminicídio e tentativa de homicídio qualificado); art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado), respectivamente aos recorrentes.

Aduz a denúncia, que no dia 18/09/2018, por volta das 07h30, na PA 140, sentido M

Izabel do Pará/PA, os denunciados DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, em concurso, comunidade de desígnios e com animus necandi, mataram a vítima Kalícia Drienne dos Santos Almeida.

Ainda faz parte dos autos, que o recorrente DIEGO SÁ GUIMARAES DA SILVA agiu por motivação torpe, já que não aceitava o término da relação amorosa com Kalícia Drienne dos Santos Almeida, e com recurso que impossibilitou a sua defesa, uma vez que comandou os disparos com arma de fogo, contra a vítima quando a mesma estava conduzindo seu veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação criminosa que não esperava.

Consta, também, que o denunciado RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO agiu por motivação torpe, sob o comando do denunciado DIEGO DE SÁ, haja vista que agiu mediante pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a execução do crime, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a atacou e disparou com arma de fogo, por diversas vezes, enquanto a vítima seguia como condutora do veículo de marca Fiat Uno, desarmada e surpreendida com a ação criminosa que não esperava.

Assevera, finalmente, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, com a mesma conduta que ceifou a vida de Kalícia, os denunciados DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, em concurso e com unidade de desígnios, assumindo o risco de produzir o resultado, com plena indiferença à vida da vítima que seguia como passageira dentro do carro conduzido pela Kalícia, tentaram

matar Jefferson Pereira Reis, com recurso que impossibilitou a sua defesa, uma vez que o atacaram de surpresa e efetuaram diversos tiros com arma de fogo. A morte de Jefferson só não ocorreu em virtude de ter sido socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Santo Antônio de Tauá/PA. Ao que se apurou, o denunciado DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA e a Kalícia Drienne dos Santos Almeida foram casados durante há aproximadamente 01 (um) ano, e estavam separados de fato há aproximadamente 03 (três) meses, no entanto não haviam ainda se divorciado.

Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 33/34 e 36 (IPL). Auto de Entrega à fl. 37 (IPL).Análise Técnica de Imagens às fls.50/60 (IPL).Contrato de locação do veículo ônix branco, placa QEC – 0486, firmado entre a empresa Telecar Rent a Car e DIEGO SÁ à fl. 74(IPL).Relatório de registro do veículo ônix branco, placa QEC – 0486, do dia 13/09/2018 ao 18/09/2018 às fls. 90/349 (IPL). Decisão recebendo a Denúncia à fl. 28. Resposta à acusação às fls. 51/53 e 114/133. Laudo de perícia de Local de Crime com Cadáver às fls. 141/157.Laudo de Necropsia Médico-Legal às fls. 267/268.Laudo de Perícia Residuográfica às fls. 269/270.Testemunhas arroladas inquiridas e réus interrogados às fls. 324/327, 374/377, 393/394, 407/408 e 445/446.Laudo de Perícia de Balística às fls. 480/481.Laudo de Perícia de Análise de Conteúdo (câmeras de segurança) às fls. 487/494.Laudos de Perícia de Análise de Conteúdo às fls. 552/555 e 566/571 (celular da vítima).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu por decisão de pronúncia para que os réus DIEGO SÁ

GUIMARÃES DASILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – fls. 594/601.

Assistente de acusação corroborou com os pedidos formulados pelo dominus litis - fl. 605.

A Defesa de DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA, por sua vez, pugnou em sede de alegações finais: a) Inépcia da inicial acusatória; b) Impronúncia do acusado em relação ao crime de tentativa de homicídio de Jefferson Pereira Reis, dado a ausência de exame de corpo de delito; c)desentranhamento dos prints de mensagens trocadas entre o acusado e a vítima Kalícia Drienne dos Santos Almeida, extraídas do celular da última, sem autorização judicial, bem como do vídeo de suposta confissão do acusado Rodolfo de Oliveira Monteiro, obtido ao arrepio da lei; d) impronúncia do acusado por fragilidade das provas produzidas; e) manutenção da liberdade do acusado em caso de decisão de pronúncia; f) manifestação sobre violação ao Art. 5º, LXIII da CF/88 c/c Art. 6º, V e Art. 186 do CPP; Art. 304, §3ºdo CPP, Art. 5º LXII da CF/88 c/c Art. 306 do CPP; Art. 306, §1º do CPP, Art. 5º, XLIX da CF/88 c/c Art. 159, § 1º do CPP, Art. 9º,item 3, do Pacto Internacional de Direitos civis e Políticas das Nações Unidas (Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992) e Art.7º, item 5,da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992)c/c ADPF 347 do STF e Resolução nº 213 do CNJ – fls. 609/636.

Já a Defesa de RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO, em sede de memoriais, requestou pelo(a): a) a ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos; b) a nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º, do Art. 159 do CPP, e seu desentranhamento dos autos; c) a anulação do processo a partir da audiência para reabrir a instrução processual com nova oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, conforme a ordem estabelecida no Art. 400 do CPP e, ainda, observando-se o disposto no Art. 212 do mesmo diploma legal – fls. 637/640.

O Juízo a quo, ao final da instrução processual, após haver encontrado provas materiais do crime e da autoria de ambos, julgou procedente a Denúncia e os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado); art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado), respectivamente aos recorrentes.

Inconformados com o decisum, os pronunciados interpuseram RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, suplicando pela reforma do mesmo. O recorrente Diego de Sá argui, preliminarmente, a inépcia da denúncia, nulidade por ausência de laudo pericial em relação a vítima Jefferson Pereira Reis e desentranhamento das provas contidas no Inquérito Policial, as quais classificou como ilícitas.

Outrossim, o recorrente Rodolfo Monteiro argui, preliminarmente, a nulidade do corpo de delito, bem como levanta a ilicitude do vídeo de sua confissão informal e nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas.

No mérito, ambos alegam a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia e, alternativamente, pleiteiam a desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples e de tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça diz que a pretensão recursal dos acusados não deve prosperar vez que, in casu, existem provas materiais de que os mesmos foram os autores dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio qualificado, suficientes para submetê-los a julgamento pelo Júri Popular, vez que nessa fase processual prevalece o princípio do in dubio pro societate.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso em exame preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, manifesto-me pelo seu conhecimento.

DAS NULIDADES PROCESSUAIS LEVANTADAS PELA DEFESA DOS RECORRENTES.

Nulidades alegadas pela defesa do acusado DIEGO SÁ GUIMARÃES DA SILVA.

1 - Inépcia da inicial

Preliminarmente alega a defesa que a pronúncia deve ser anulada, tendo em vista que a denúncia apresentada é inepta, alegando que não descreve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.

Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia no início da ação penal, aguardando ao longo do tramite processual a apuração dos fatos, estes apurado e apreciados em sentença prolatada pelo juiz a quo, no qual pronunciou o réu pelo art. 121, §2º, incisos I, IV e VI e §2º-A, inciso I e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (feminicídio e tentativa de homicídio qualificado). Não havendo mais que se discutir a legitimidade da denúncia apresentada.

Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ''não são causas de inépcia da denúncia ou queixa, portanto: (a) a ausência de identificação civil do acusado, quando for ela desconhecida;(b) o equívoco na capitulação (definição) jurídica do fato; e, ainda exemplificativamente, (c) o pedido expresso de condenação.'' (Eugênio Pacelli , Douglas Fischer. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017).

Como é consabido, a denúncia deve expor, nos termos do art. 41 do CPP, o fato tido como delituoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime, o pedido de condenação e a apresentação do rol de testemunhas, sob pena de ser considerada inepta.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

(...) Compulsando acuradamente a exordial acusatória verificamos o preenchimento de todos os seus requisitos legais, vez que, ao contrário do que os recorrentes dizem, foram observados todos os elementos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, senão vejamos: A peça de ingresso identificou os réus; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, apontando provas de materialidade e indícios de autoria, consubstanciadas na prisão em flagrante delito; indicou a capitulação penal do delito, bem como; elencou o rol de testemunhas. Assim, observamos, prima facie, que se encontram presentes todos os elementos do aludido dispositivo do Código de Processo Penal, razão pela qual a referente preliminar não merece acolhimento (...)”.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

2- Da ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima Jefferson Pereira Reis.

A ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto de uma das vítimas não enseja qualquer nulidade, pois inexiste óbice a sua juntada após eventual decisão de pronúncia, podendo, inclusive, ser suprido por prova testemunhal, caso desaparecidos os vestígios– Art. 167, do Código de Processo Penal.

A alegação de nulidade ante a falta de exame de corpo de delito, não deve prospera, pois o art. 158 do Código de Processo Penal prescreve que tal exame seja feito de forma direta ou indireta.

Considerando que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando neste momento a certeza quanto à materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de juntada do exame de corpo de delito, porquanto tal documento poderá ser juntado após a pronúncia, de modo a ser analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Esse tem sido o entendimento desta Corte de Superior Tribunal:

“[...] Ademais, o entendimento consagrado desta Corte é no sentido de que o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem a respeito do documento. Precedentes.

4. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada ( HC n. 137.163⁄SP , Rel. Ministra Laurita Vaz , 5ª T., DJe 2⁄2⁄2012)”.

“[...] 1. Não há que se falar em nulidade absoluta ante a ausência da juntada de perícia antes da prolação da sentença de pronúncia, pois nos crimes da competência do Tribunal do Júri, o procedimento é bifásico e a fase instrutória não se exaure com o proferimento da sentença de pronúncia contra o réu. 2. Nos termos do art. 422 do CPP, a prova pericial poderá ser juntada aos autos até o julgamento do acusado, sendo assim, a ausência de perícia não é motivo suficiente para desencadear a nulidade da pronúncia. Precedentes do STJ (HC 110.625⁄PR, Rel. Min JANE SILVA, DJe 02.03.09, HC 52.123⁄RJ, Rel. Min ARNALDO ESTEVES, DJe 22.10.07 e HC 57.116⁄SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJU 01.08.2006). [...] 4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido, em consonância com o parecer ministerial ( RHC n. 25.825⁄RS , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , 5ª T., DJe 13⁄10⁄2009”.

No mesmo sentido o TJPA já decidiu em recente decisão:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO MAJORADO – ART. 121, § 2º, II, IV, § 4º DO CPB - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTASSE A MORTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ÓBITO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (PROVA INDIRETA) – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REFORMA DO DECISUM GUERREADO COM A CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraRAm a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do réu – ENTENDIMENTO DO ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR I - Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal. (4865842, 4865842, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Logo, não se vislumbra, por oportuno, qualquer nulidade a ser reconhecida, impondo-se o afastamento da sobredita preliminar.

3 - Do desentranhamento das provas produzidas durante o Inquérito Policial.

O pleito defensivo de desentranhamento dos autos da troca de mensagens improcede, pois elas não foram extraídas do celular dos acusados, mas, sim, da vítima, inexistindo qualquer manifestação contrária de seus familiares, ou do assistente de acusação.

Além disso, não merece prosperar a referida preliminar, vez que, o Magistrado singular não teve a formação de sua convicção somente assegurada no procedimento administrativo inquisitório, mas sim ante todo o conjunto probatório elaborado na instrução processual.

Por fim, por se tratar o inquérito de peça meramente informativa, quaisquer vícios nele ocorridos não acarretam nulidade, haja vista não ter reflexo na ação penal. Ademais, resta preclusa tal matéria, por não ter sido alegada no momento oportuno nem ter influenciado na pronúncia do recorrente

Preliminar rejeitada.

Nulidades alegadas pela defesa do acusado RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO.

1 - Da ilicitude da gravação de confissão do acusado e seu desentranhamento dos autos em caso de pronúncia.

Nota-se que novamente a defesa busca rediscutir a matéria já apreciada pelo magistrado a quo, a qual concordo plenamente e passo a reproduzir para fazer para desta decisão:

“A questão levantada pela Defesa já foi analisada pelo juízo a quo e, conforme já declinado acima, a gravação não é ilícita, pois, além de não se confundir com o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, inexiste qualquer comprovação de ofensa a regras de direito material.

Nesse sentido destaco trecho da sentença de pronúncia:

“(...) A Defesa deixou de mencionar e comprovar no que especificamente se constituíram as supostas violações a regras de Direito, fazendo, apenas, referência a diversos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e de Acordos/Tratados/Pactos internacionais. Ademais, além de inexistir qualquer transgressão de regras de direito material ou processual, eventual inobservância de procedimentos realizados durante o Inquérito Policial não desnatura o seu caráter informativo a lastrear a ação penal. Por fim, a não realização da audiência de custódia no prazo legal encontra-se plenamente justificada, já que o acusado foi preso em outro Pais, tendo que ser recambiado para o Estado do Pará (...)”.

Preliminar deve permanecer rejeitada.

2 - Da nulidade do exame de corpo de delito realizado no acusado em desconformidade com o §1º do Art. 159 do CPP.

Não há nulidade no exame de corpo de delito do acusado, pois realizado por médico, nomeado pela autoridade policial, dado, também, a inexistência de peritos oficiais em cidades menores do interior do Pará e a limitação de recursos financeiros e humanos da Polícia para encaminhamento de presos a cidades que contam com IML.

Nos termos do art. 159 do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas; todavia, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia sobre pessoas sem preparo técnico específico para confecção do laudo pericial diante da simplicidade do exame, como, de fato, se verificou no caso em tela.

Ademais, os tribunais já se posicionaram sobre o tema:

"PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE ARMA - REJEITADA (...)- Nos termos do art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, que prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo" (Processo 1.0116.05.002803-8/001, Relator Eli Lucas de Mendonça, publicação 01/04/2009 - parcial transcrição da ementa).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE EFICIÊNCIA DE ARMA - REJEITADA - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 159, §§ 1º e 2º do CPP, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, que prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. - Eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não se comunicam com a ação penal, revelando-se incapazes de macular de nulidade o processo" (Processo 1.0452.09.050589-5/001, Relator Evandro Lopes da Costa Teixeira, publicação 06/10/2010 - transcrição parcial da ementa).

"PENAL E PROCESSO PENAL - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - MERAS IRREGULARIDADES - PRELIMINAR REJEITADA.. - Eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não se comunicam com a ação penal, revelando-se incapazes de macular de nulidade o processo. - Preliminar rejeitada. - Recurso desprovido" (Processo 1.0487.09.037401-7/001, Relator Hélcio Valentim, publicação 16/06/2010 - ementa transcrita parcialmente).

"PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITOS SEM CURSO SUPERIOR - POSSIBILIDADE. 2. De acordo com o previsto no art. 159, § 1º, do CPP, a nomeação do perito recairá, preferencialmente, em pessoas legalmente habilitadas. Contudo, nada impede que, na ausência desses profissionais, a nomeação recaia em pessoas ou policiais sem curso superior, face da simplicidade da perícia, consistente na averiguação do rompimento de obstáculo na subtração de combustível de tanque de caminhão" (Ap. Crim. 1.0694.05.027062-8/001, Rel. Des. Armando Antônio dos Anjos, j. 24/07/2007, p. 29/08/2007).

Preliminar rejeitada

3- Nulidade na instrução processual, diante da inversão na ordem de oitiva das testemunhas.

Inexiste motivo idôneo para ensejar a anulação dos atos praticados na audiência de instrução, pois, conforme já decidido nela própria, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal – Art. 222, §1º, do Código de Processo Penal - e não houve qualquer menção ou comprovação a prejuízo aos acusados – Art. 563, §2º, do Código de Processo Penal (pas de nullite desans grief).

Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória foram arroladas pela defesa e, não, pelo dominus litis.

Assim sendo, in casu, aplica-se a máxima de que “o Direito não socorre os que dormem” porquanto houve a preclusão de tais alegações, bem como o brocardo francês pas de nullité sana grief vastamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afirmar que na sistemática processual contemporânea não há nulidade se não houve prejuízo. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

In casu, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo a quo está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelos acusados DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA e RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO.

A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal de fls. 267/268, no Laudo n.2018.01.01.2825-TRA, pendente de juntada aos autos, e, por fim, no depoimento da vítima Jefferson Pereira Reis.

No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.

Os indícios de autoria estão amplamente demonstrados nos seguintes documentos:

1.Do auto de apresentação e apreensão do veículo supostamente utilizado no crime que estava na posse do réu JEFFERSON PEREIRA REIS - fls. 33/34 e 36 (IPL);

2. Da mídia das gravações das câmeras de segurança - fls. 48 (IPL);

3. Do laudo de análise técnica de imagens concluindo que veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS é o mesmo captado pelas gravações das câmeras de segurança - fls.50/60 (IPL);

4.Do contrato de locação do veículo apreendido com o réu JEFFERSON PEREIRA REIS, firmado entre a empresa Telecar Rent a Car e o réu DIEGO SÁ - fls. 74/77 (IPL);

5. Do relatório do GPS do veículo apreendido entre os dias 13/09/2018 e 18/09/2018 - fls. 90/349 (IPL);

6. Da gravação realizada pelo Delegado de Polícia sobre a confissão de do réu JEFFERSON PEREIRA REIS;

7.Da troca de mensagens entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO SÁ – fls 552/555 e 564/571;

8.Do relato das testemunhas indicando relação conturbada entre a vítima KALÍCIA e o réu DIEGO, inclusive com perseguições e ameaças.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto aos indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado praticados supostamente pelos recorrentes.

Consoante já exposto, as qualificadoras, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Apenas excepcionalmente, quando ausente substrato probatório mínimo a ampará-las, é que se afigura possível sua exclusão já nesta fase processual.

Portanto, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, que, observado o estabelecido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Deste modo, os elementos carreados aos autos não autorizam o decote das qualificadoras, as quais deverão ser analisadas pelo Tribunal do júri.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova constante dos autos autoriza a manutenção da pronúncia, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa. 2. O afastamento das qualificadoras só pode ocorrer quando manifestamente improcedentes. 3. Inviável a desclassificação do delito para homicídio privilegiado, uma vez que demonstradas a materialidade do delito e os indícios de autoria deve o agente ser submetido a julgamento pela Corte Popular, pois eventual dúvida sobre o delito e as circunstâncias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate. 4. Recurso improvido à unanimidade. (TJ-PI - RSE: 00042663320158180000 PI 201500010042666, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 16/03/2016, 2ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 18/03/2016)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que pronuncia o agente exige a certeza da materialidade e apenas indícios suficientes de autoria. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há falar em absolvição sumária. O Magistrado baseou seu juízo de admissibilidade na prova colhida, sem confrontá-la ou valorá-la, conforme estabelecido no art. 413 da Lei Adjetiva Penal. Ademais, os disparos de arma de fogo por três vezes pelas costas, atestada pela perícia tanatoscópica, matando-a já de si é fator que afasta a legítima defesa por ele invocada, demonstrando a desproporcionalidade do seu ato com as supostas ofensas que sofreu. 2. Circunstâncias qualificadoras constantes da pronúncia - motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - devem ser mantidas, vez que não se apresentam como manifestamente improcedentes. 3. Em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o recorrente deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. Desprovimento do recurso. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 5065509 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 12/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA PRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha a legítima defesa, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, em que se constitui a pronúncia, é necessário que esteja cabalmente provada a excludente de ilicitude. 2. As qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas quando provada a sua inocorrência, estreme de dúvida. (TJ-PR - RSE: 1727051 PR 0172705-1, Relator: Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 30/06/2005, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 6932)

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo in totum a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2021